Tribunal: STF
Processo: HC 236585
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA DEFESA E ACUSAÇÃO. TEMA 788. MODULAÇÃO DE EFEITOS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Nagib Aguiar e outra, advogados, em benefício de Leandro Bajester de Lima, contra decisão pela qual, em 8.11.2022, o Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 762.490/SP, concedendo-a de ofício “para determinar que o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Registro/SP analise a possibilidade de a pretensão executória do crime de associação criminosa estar prescrita, uma vez que, desde a data do trânsito em julgado para ambas as partes (16/6/2014), já decorreu lapso superior a 8 anos” (fls. 144-146, e-doc. 2).



     



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da Segunda Vara da comarca de Registro/SP, em 9.2.2010, julgou procedente a Ação Penal n. 0001477.19.2009.8.26.0495, para condenar o paciente como incurso nos crimes previstos no art. 288, à pena de dois anos e seis meses de reclusão, e nos incs. I e II do § 2º do art. 157, do Código Penal, às penas de seis anos, dez meses e quinze dias de reclusão, e quinze dias-multa.



    3. Em 22.5.2012, no julgamento da apelação criminal interposta pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Edison Brandão, negou provimento ao recurso (fls. 17-18, e-doc. 2). 



    Contra esse acórdão, a defesa interpôs recurso especial, não admitido em 20.2.2013, pelo Presidente da Seção Criminal do Tribunal de Justiça paulista, Desembargador Antônio Carlos Tristão Ribeiro. 



    A defesa interpôs agravo em recurso especial, não conhecido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em 15.10.2013. 



    Em 19.11.2013, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça desproveu o agravo regimental no agravo em recurso especial interposto pela defesa. 



    Em 16.6.2014, certificou-se nos autos de origem que o acórdão condenatório transitou em julgado para a defesa em 7.6.2014.



    Em 2.9.2014, o juízo da Segunda Vara de Registro/SP determinou a expedição de mandado de prisão do paciente e de outros dois corréus. 



    4. Em 17.2.2022, o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória formulado pela defesa (fl. 112, e-doc. 2).



    5. A defesa impetrou habeas corpus contra a referida decisão (autos n. 2059951-22.2022.8.26.0000), denegado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Luis Soares de Mello, em 31.5.2022 (fls. 113-115, e-doc. 2). 



    6. Contra este acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 762.490/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.11.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior denegou a ordem, concedendo-a de ofício “para determinar que o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Registro/SP analise a possibilidade de a pretensão executória do crime de associação criminosa estar prescrita, uma vez que, desde a data do trânsito em julgado para ambas as partes (16/6/2014), já decorreu lapso superior a 8 anos” (fls. 144-146, e-doc. 2). 



    7. Em 5.5.2023, o juízo da Segunda Vara de Registro/SP, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 762.490/SP, assim decidiu (fl. 4, e-doc. 1):



    “Vistos.



    Em cumprimento ao quanto determinado pelo C. STJ, no julgamento do HC nº 762490/SP (fls. 2360/2363), passo a analisar a hipótese de prescrição da pretensão executória em relação ao crime do art. 288 do Código Penal (CP, art. 110, ‘caput’) relativa ao sentenciado LEANDRO BAJESTER DE LIMA.



    Anoto que o Ministério Público se manifestou favorável ao reconhecimento parcial da prescrição executória, isto é, apenas em relação ao crime do art. 288 do Código Penal (fls. 2387/2388).



    É o relatório. DECIDO.



    O sentenciado foi condenado como incurso nos crimes dos arts. 288 do CP e 157,§2º, I e II do mesmo diploma, às penas respectivas de 2 anos e 6 meses de reclusão, e a 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, ambas em regime fechado (v. r. sentença de fls. 375/382, confirmada pelo V. Acórdão de fls. 420/424).



    A prescrição da pena em concreto se operaria, destarte, em 8 e 12 anos, respectivamente. 



    Em vista do entendimento assentado pelo C. STF, no julgamento das ADCs nº 43, 44 e 54, acerca da impossibilidade de prisão (pena) após o julgamento em segunda instância,cumpre reconhecer que o termo ‘a quo’ da prescrição executória necessariamente deve ser a datado trânsito em julgado para ambas as partes, que ‘in casu’ se deu em 16/06/2014 (fls. 1387).



    Assim, considerando o transcurso de mais de 8 anos do termo ‘a quo’, sem notícia de início do cumprimento da pena – marco interruptivo da prescrição – conforme certidões negativas da VEC e do Distribuidor de fls. 2376/2380, de rigor o acolhimento do pleito.



    Diante do exposto, JULGO EXTINTA PARCIALMENTE A PUNIBILIDADE do sentenciado LEANDRO BAJESTER DE LIMA, reconhecida a prescrição da pretensão executória exclusivamente em relação ao crime do art. 288 do Código Penal, permanecendo os efeitos secundários da condenação.



    Persiste, entretanto, a continuidade do feito em relação à condenação pelo crime de roubo, reiterando-se aos órgãos competentes a necessidade urgente de cumprimento da ordem de prisão por sentença definitiva. Oficie-se”.



    8. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no Habeas Corpus n. 762.490/SP é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que, “em que pese o HC tenha sido concedido de ofício para determinar que o Juízo de piso analisasse a possibilidade de Prescrição da pretensão executória do crime de associação criminosa, não reconheceu a prescrição no tocante ao crime mais grave” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Sustentam que “o Tema nº 788 deste Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão supramencionada, à guisa de aplicá-la somente nos casos em que não há declaração de prescrição e cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior a 12 de novembro de 2020, data em que foram julgadas as ADCs” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Afirmam que, “mesmo na hipótese de se reconhecer o trânsito em julgado para ambas as partes como termo inicial da prescrição da pretensão executória, tendo em vista a modulação proposta pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, o Paciente ainda atenderia aos critérios da PPE” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressaltam que, “no tocante à pena concreta imposta pela prática delitiva em tela, o lapso prescricional de 12 anos já fora devidamente preenchido, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente diante da ocorrência da prescrição da pretensão executória” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, vem esta Defensoria Técnica e ora Impetrante requerer do Nobre Relator seja reconhecido o constrangimento ilegal ora suportado pelo Paciente, requerendo, assim, seja concedido liminarmente o presente writ para SOBRESTAR O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO CONTRA O PACIENTE até a decisão final do presente writ, que compreenderá análise do mérito, expedindo-se em seu favor o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO, notificando-se a Autoridade Coatora a prestar informações de estilo, se necessário, concedendo-se, ao final, a presente ordem de habeas corpus PARA DECLARAR A OCORRÊNCIA DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA da condenação imposta ao Paciente, cassando-se, em definitivo, o mandado de prisão expedido” (grifos no original, fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 762.490/SP, pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, que, em 8.11.2022, denegou a ordem, concedendo-a de ofício “para determinar que o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Registro/SP analise a possibilidade de a pretensão executória do crime de associação criminosa estar prescrita, uma vez que, desde a data do trânsito em julgado para ambas as partes (16/6/2014), já decorreu lapso superior a 8 anos” (fls. 144-146, e-doc. 2). 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    A presente impetração não pode, portanto, ser conhecida.



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. 



    Essa excepcionalidade está presente na espécie.



    11. Na decisão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 178.541/SP, o Ministro Sebastião Reis Júnior assim se pronunciou (fls. 144-146, e-doc. 2):



    “O presente pedido não comporta acolhimento, mas o feito comporta concessão de ordem de ofício. 



    Isso porque as instâncias decidiram em consonância com o entendimento fixado no âmbito deste Superior Tribunal, de que o termo inicial da prescrição executória conta-se da data do trânsito em julgado para ambas as partes, considerando o entendimento assentado pelo STF, no julgamento das ADCs n. 43, n. 44 e n. 54, acerca da impossibilidade de prisão (pena) após o julgamento em segunda instância (fl. 22).



    A propósito: (...).



    Compulsando atentamente os autos, observa-se que, mesmo adotado o entendimento citado, a pretensão executória estaria fulminada em relação ao crime de associação criminosa, mas inexiste nos autos informação sobre a ocorrência, ou não, o início do cumprimento da pena (marco interruptivo da pretensão executória).



    Em face do exposto, denego a ordem. 



    Concedo, entretanto, ordem de ofício, para determinar que o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Registro/SP analise a possibilidade de a pretensão executória do crime de associação criminosa estar prescrita, uma vez que, desde a data do trânsito em julgado para ambas as partes (16/6/2014), já decorreu lapso superior a 8 anos. 



    Comunique-se com urgência. 



    Intime-se o Ministério Público estadual”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, desde o julgamento do Agravo de Instrumento n. 794.971-AgR/RJ pelo Plenário, é no sentido de que a “prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”, pelo que, “enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória”. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação” (AI n. 794.971-AgR/RJ, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 28.6.2021).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA DEFESA E ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.356.119-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INICIO DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.418.519-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da prescrição. Precedente Tribunal Pleno. Pretendida absolvição sumária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.301.223-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.11.2021). 



    Na espécie, as instâncias antecedentes decidiram de acordo com as premissas estabelecidas no Agravo de Instrumento n. 794.971-AgR/RJ, acompanhando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal então firmada. 



    12. Em sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, o tema voltou a ser apreciado por este Supremo Tribunal, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.107-RG/DF (Tema 788), sendo fixada a seguinte tese: “O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54” (DJe 4.8.2023, com trânsito em julgado em 25.8.2023).



    O entendimento foi objeto de modulação de efeitos, nos seguintes termos:



    “Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53)”.



    Considerando-se essa orientação jurisprudencial, impõe-se a concessão da ordem de ofício para o específico objetivo de determinar que o juízo da Segunda Vara da comarca de Registro/SP examine a eventual ocorrência da prescrição da pretensão executória, observados os parâmetros da modulação de efeitos realizada por este Supremo Tribunal em sede de repercussão geral (Tema 788).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar que o juízo da Segunda Vara da comarca de Registro/SP examine eventual ocorrência da prescrição da pretensão executória, observados os parâmetros da modulação de efeitos realizada por este Supremo Tribunal em sede de repercussão geral (Tema 788).



    Oficie-se, com urgência, ao Relator do Habeas Corpus n. 762.490/SP no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Sebastião Reis Júnior, à Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e ao juízo da Segunda Vara da comarca de Registro/SP (autos n. 0001477.19.2009.8.26.0495), para ciência e adoção das providências necessárias ao cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora